Tribunal: TJMT
Processo: 1001340-21.2024.8.11.0007
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001340-21.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLELTON FERRAZ DOS SANTOS - CPF: 007.719.861-14 (RECORRIDO), LEONARDO YAMAKAWA DE OLIVEIRA - CPF: 079.814.899-38 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso inominado de nº:
1001340-21.2024.8.11.0007
.

Origem: Juizado Especial Cível de Alta Floresta.

Recorrente: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido: CLELTON FERRAZ DOS SANTOS.

Data do julgamento virtual:
08 a 11/07/2024.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - ATRASO DE VOO – TRECHO DE VOLTA - CONEXÃO – MÁS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS NÃO COMPROVADAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O recorrido alega que adquiriu da Reclamada passagens aéreas de ida e volta para o itinerário Alta Floresta/MT a Maceió/AL, havendo previsão de conexões em Cuiabá/MT e Confins/MG.

2.

Aduz que a viagem de volta tinha previsão de sair de Maceió às 02h55 min de 29.12.2023, com desembarque no destino final às 15h55min do mesmo dia, mas o voo de conexão Confins a Cuiabá atrasou, o que fez com que perdesse o voo de Cuiabá a Alta Floresta, tendo sido reacomodado em outro voo no dia 30.12.2023, com saída de Cuiabá às 10h20 e chegada a Alta Floresta às 11h35
.

3.

Oportuno, ainda, salientar que o atraso foi de cerca de 18(dezoito) horas.

4.

A Alegação de cancelamento de voo em razão das más condições climáticas, desprovida de qualquer elemento de prova, por si só, não tem o condão de afastar o dever de indenizar.

5.

A prova produzida pela recorrente (
prints
) é incapaz de comprovar a alegação de mau tempo e a impossibilidade de cumprir o contrato de transporte aéreo.

6.

Dano moral evidenciado, porquanto o transtorno vivenciado pelo consumidor supera os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo.

7.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO.
TRECHO DE VOLTA. ATRASO DE 10 HORAS. ALEGAÇÃO DE MÁS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EXCESSIVO. REDUÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de Ação De Indenização Por Danos Morais em que a parte Autora alega que a parte Requerida cancelou o seu voo originariamente contratado, ocasionando atraso na chegada ao destino final.
3. A tese de atraso em decorrência de problemas climáticos, porque não comprovada, não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço. 6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.
Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 7. Quantum indenizatório fixado em R$10.000,00 (dez mil reais) que merece a devida redução de forma a adequar-se aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.8. Sentença parcialmente reformada para reduzir o dano moral para R$6.000,00 (seis mil reais).9. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(N.U 1029301-86.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024).

8.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/1995.

10.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024